Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-31.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VERBA HONORÁRIA REDUZIDA - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PROMOVER O RESTABELECIMENTO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEM ACRÉSCIMOS NA INSTÂNCIA RECURSAL DIANTE DA VEDAÇÃO DISPOSTA NO § 11 DO ART. 85 DO CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000002-31.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/10/2022 Publicação: 08/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PROMOVER O RESTABELECIMENTO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEM ACRÉSCIMOS NA INSTÂNCIA RECURSAL DIANTE DA VEDAÇÃO DISPOSTA NO § 11 DO ART. 85 DO CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rhander Dedabio Romeu Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, para retificar o resultado do julgamento no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas e, via de consequência, manter os honorários fixados na respeitável sentença de primeira instância, ao exato valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a ausência de insurgência do ente estatal sobre a verba honorária sucumbencial. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rhander Dedábio Romeu Silva contra o acórdão de evento 9, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e adequar a verba honorária ao percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico, com vistas das disposições do art. 85, §§2º, 3º, 6º e 11, do CPC (Evento 14 – EMBDECL1). Em suas razões recursais, o embargante disse que o deferimento de medida liminar na origem, evento 04, obstaculizou o cumprimento da sanção de prestação de serviço pelo embargante, posteriormente confirmada em respeitável sentença. Afirmou que o comandante do 66º BPM informou a suspensão dos atos sancionatórios em detrimento do embargante, conforme se observa de documento acostado ao evento 09. Alegou que, embora na petição inicial haja o pedido de devolução de eventual dia trabalhado decorrente de sanção disciplinar em pecúnia, houve perda do objeto quando do deferimento da medida liminar e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 embargante não prestou serviço, não havendo, data venia, de lhe conceder pagamentos, sob pena de enriquecimento sem causa. Concluiu que é inexistente o parâmetro adotado por esta Câmara para a fixação dos honorários sucumbenciais, que o valor da causa é irrisório e que, não havendo proveito econômico, deve ser arbitrado por equidade, tal como deferido na origem. Argumentou que não houve, na apelação do Estado de Minas Gerais, pedido de minoração da verba honorária, caracterizando o conformismo quanto a este ponto, devendo ser corrigido, por meio da via estreita dos aclaratórios, o respeitoso acórdão. Ao final, pediu que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material, para retirar a obrigação de pagamento em pecúnia quanto ao dia de serviço e que seja, por corolário lógico-jurídico, retomada a condenação em honorários advocatícios devida ao patrono do embargante por equidade. E, por não haver irresignação do embargado quanto ao valor impingido nas razões recursais e, ainda, ter logrado êxito perante esta egrégia Câmara, sejam mantidos os valores arbitrados na origem ou majorados, nos termos legais. Em suas contrarrazões (Evento 22 – CONTRAZ1 – AJME), o Estado de Minas Gerais sustenta que não incorreu em vício na fixação dos honorários, já que a verba reflete os parâmetros fixados no artigo 85, §§3º e 4º, do CPC, quando vencida a Fazenda Pública. Afirmou que se equivocou o embargante ao afirmar que o parâmetro do proveito econômico não se faz presente na demanda, por força de concessão de tutela antecipada. Aduziu que o proveio econômico do autor com a procedência da demanda é sim o valor referente ao cumprimento da punição disciplinar, que, no caso dos autos, é quantificada em 8 (oito) horas de serviços prestados. Nesse aspecto, sustentou, ainda, que a concessão da liminar apenas suspendeu a executoriedade da punição, sendo certo que, em caso de sucumbência do autor, a penalidade se manteria incólume, refletindo o valor de oito horas de serviços a serem prestados. Requereu a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo apelante, uma vez que não há omissão ou contradição no venerando acórdão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, entendo merecerem acolhimento os embargos declaratórios. Em reanálise das razões do recurso de apelação do Estado de Minas Gerais (Evento 39 – APELAÇÃO1), percebo que não há pedido de reforma da verba honorária sucumbencial, expressamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante disso, não poderia ter sido incluído em decisão, nesta instância revisora, o acolhimento parcial da apelação, com a adequação da verba honorária e, via de consequência, a redução do valor então fixado. Como se sabe, a verba honorária em desfavor da Fazenda Pública respeitará os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (inteligência do art. 85, §11, do CPC), quais sejam: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Os critérios para a fixação de honorários deveriam ser o da condenação, ou o proveito econômico, e, por fim, o valor dado à causa. Nesse sentido, destaco: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo n. 970/STJ. Precedentes. 2. O benefício de gratuidade de justiça foi deferido com base na situação econômico-financeira do agravado, comprovada pela documentação acostada aos autos, produzindo efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 3.1. No presente caso, ausente condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual merece prosperar o agravo interno no ponto. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.894.191/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Saliente-se que a condenação expressa na sentença é ilíquida. Acolheu-se o pedido do autor de ressarcimento das 8 horas de prestação de serviço, em que pese não ter sido cumprida. Nesse aspecto, poder-se-ia considerar essa determinação o proveito econômico do embargante, independentemente de ter sido cumprida ou não a prestação de serviço, porquanto corresponde à sanção aplicada e que foi anulada por esta Justiça castrense. Nesse ponto, é possível mensurar o valor do dia de trabalho do militar considerando o demonstrativo de pagamento juntado no Evento 1 – DOC12. Um valor aproximado de R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). De outro lado, o valor dado à causa corresponde a R$ 1.210,44 (mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos). Sob todos os enfoques, os honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) são superiores aos vinte por cento da quantia condenada, do proveito econômico ou do valor da causa, razão pela qual entendo que não há que se falar em majoração da dita verba em fase recursal, em respeito à segunda parte do que preconiza o §11 do art. 85 do CPC, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [...] Desta feita, acolho parcialmente os embargos de declaração para retificar o resultado do julgamento no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas e, via de consequência, manter os honorários fixados na respeitável sentença de primeira instância, ao exato valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a ausência de insurgência do ente estatal sobre a verba honorária sucumbencial. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator